Tribunal: TJSP
Processo: 1046961-23.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BEM MÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.